Tribunal: TJES
Processo: 5009139-86.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009139-86.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: + BRIEFING AGENCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTACOES EIRELI

APELADO: TEULLER PIMENTA MORAES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
MÉRITO
. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. CARTULARIDADE.
CHEQUE. PROCESSO ELETRÔNICO. PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO.
MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos à execução opostos no bojo de execução de quantia certa, fundada em cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), datado de 10.12.2023 e devolvido por conta encerrada. A embargante alega que o título representa dívida oriunda de agiotagem, com juros mensais de 5%, e foi emitido sob coação moral, como garantia de mútuo parcialmente quitado mediante pagamentos que totalizariam R$ 13.000,00. Pugna pela extinção da execução ou pela redução do valor da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a alegada prática de agiotagem e coação na emissão do cheque; (ii) determinar se houve pagamento parcial da dívida, com consequente redução do valor exequendo; (iii) analisar a suposta nulidade da execução por violação ao princípio da cartularidade, em razão da não apresentação do título original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de deserção:
Rejeita-se a preliminar de deserção, pois a apelante comprovou o pagamento integral do preparo no momento da interposição do recurso, conforme exige o art. 1.007 do CPC. O valor recolhido observa o limite mínimo estabelecido pelo art. 8º da Lei Estadual nº 9.974/13, sendo desnecessária complementação. Preliminar rejeitada.

4
.
Preliminar de cerceamento de defesa:
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela falta de prolação de decisão saneadora, na medida em que o juiz de primeiro grau adotou a técnica de julgamento antecipado da lide por vislumbrar que as provas documentais produzidas eram suficientes para a elucidação fática. Preliminar rejeitada.

5.
Mérito:
O preenchimento posterior de cheque entregue em branco, com assinatura do emitente, é válido, uma vez que configura mandato tácito ao portador, nos termos da Súmula 387 do STF.

6.
A embargante não comprova a prática de agiotagem, tampouco a coação alegada, limitando-se a apresentar alegações genéricas, sem documentos que demonstrem o negócio jurídico subjacente, o pacto de juros ou a relação de dependência psíquica alegada.

7.
Cabe à parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito. A ausência de contrato de mútuo, extratos, mensagens ou outros documentos comprobatórios inviabiliza o reconhecimento da agiotagem ou da coação.

8.
Os comprovantes de pagamento juntados não são suficientes para demonstrar a amortização do débito exequendo, pois não vinculam expressamente os valores ao cheque discutido nem há acordo escrito nesse sentido.

9.
Não há violação ao princípio da cartularidade, pois, em processo eletrônico, a exigência de apresentação da via original do título é excepcionada, conforme entendimento do STJ.

10.
A executada/embargante não negou a existência do cheque, pois se limitou a alegar a cobrança de juros e pagamento da dívida descrita no título executado, não havendo assim nenhuma demonstração que a cópia do título tenha causado prejuízo a devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, a unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de deserção e de cerceamento de defesa para, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

+ BRIEFING AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES EIRELI

contra a r. sentença do evento 13388170, integrada pela decisão do evento 13388176, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital – que, nos autos dos embargos à execução, opostos em desfavor de
TEULLER PIMENTA MORAES
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos dos artigos 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13388177, a apelante sustenta, em síntese, que:
(
I)
há nulidade de sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que foi realizado o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas requerida na inicial;
(II)
“
A Apelante demonstrou, de forma consistente, que o crédito perseguido na ação de execução decorre de operação absolutamente ilícita de mútuo não autorizado, realizada fora do sistema financeiro nacional, com cobrança de juros usurários mensais de 5% — prática tipificada como agiotagem e vedada pelo ordenamento jurídico
”;
(III)
“
O título executivo em discussão (cheque nº 001320) foi emitido não como contrapartida de um contrato regular ou de prestação de serviços, mas sim como instrumento de garantia de uma relação viciada desde sua origem, cujo conteúdo material configura violação direta aos artigos 1º e 11 do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura), bem como aos artigos 104, inciso II, e 166, inciso II, do Código Civil
”;
(IV)
“
A Apelante demonstrou nos autos, por meio de diversos comprovantes de transferências bancárias realizadas entre agosto de 2021 e dezembro de 2022, que efetuou pagamentos que totalizam a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor esse diretamente relacionado ao crédito objeto da execução
”;
(V)
“
há excesso de execução, pois o valor cobrado de R$ 20.000,00 não considera a quitação parcial já realizada. Assim, ainda que se admitisse a validade do título (o que se admite apenas por argumentar), o montante exequendo deveria, no mínimo, ser reduzido para R$ 7.000,00, com aplicação exclusiva de juros legais a partir da citação, nos termos dos arts. 397 e 406 do Código Civil
”;
(VI)
“
o Apelado instruiu a petição inicial da execução com mera cópia digitalizada do cheque, sem comprovar o depósito do título original em cartório ou sua inutilização — providência imprescindível para impedir dupla execução ou circulação paralela, dada a sua natureza endossável
”.

PRELIMINAR: DESERÇÃO

Preliminarmente, o apelado
TEULLER PIMENTA MORAES
arguiu o não conhecimento do apelo em razão da deserção, tendo em vista que “
Ao protocolar as razões recursais, a apelante indicou indevidamente o valor da causa como sendo ‘zero’, em evidente artifício para recolher as custas processuais recursais em valor inferior ao legalmente exigido
”.

Nesta hipótese, não há que se falar na sanção da regra do art. 1.007, §4º, do CPC, que é destinada aos recorrentes que não comprovam o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, haja vista que no presente caso a apelante procedeu à quitação da rubrica no dia 02 de abril de 2025, e colacionou tanto a guia (evento 13388178) quanto o comprovante de pagamento (evento 13388179) no momento de manejo do apelo.

Além disso, percebe-se que o preparo foi corretamente recolhido em observância às diretrizes do art. 8º da Lei Estadual nº 9.974/13, porquanto considerou o limite mínimo de 135 (cento e trinta e cinco) valores de referência do tesouro estadual (VRTEs) então vigente.

Aliás, a atualização do valor da causa não influenciaria no cálculo da mencionada taxa judiciário no caso em enfoque em razão de ser inferior ao limite mínimo supracitado, o que afasta a possibilidade de incidência da regra do art. 1.007, §2º, do CPC para a complementação do preparo.

Logo,
REJEITO
a preliminar de deserção.

É como voto.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o magistrado de origem julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas requerida na inicial.

Alega a apelante que “
Desde a petição inicial dos embargos, a Apelante pugnou pela necessidade de dilação probatória, especialmente para produção de prova testemunhal e, se necessário, pericial, a fim de demonstrar: (i) a origem ilícita da dívida executada, consistente em transações de agiotagem com aplicação de juros mensais usurários de 5%; (ii) a coação moral sofrida no momento da assinatura do título executivo; e (iii) a efetiva vinculação dos pagamentos realizados — no importe de R$ 13.000,00 — à dívida representada pelo cheque executado
” (evento 13388177).

Em que pese o inconformismo da apelante, não há que se falar em cerceamento de defesa pela falta de prolação de decisão saneadora, na medida em que o juiz de primeiro grau adotou a técnica de julgamento antecipado da lide por vislumbrar que as provas documentais produzidas eram suficientes para a elucidação fática.

E mais, verificando a desnecessidade de produção de outras provas para além daquelas já existentes no processo, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, ou seja, sem perpassar todas as fases do procedimento ordinário.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a ausência de decisão de saneamento do feito, por si só, não acarreta nulidade da sentença, mormente diante da viabilidade da adoção do procedimento do art. 355 do CPC, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes.
3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.
2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 01/03/2024)

Rememoro, ainda, que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Somado a isso, “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme se extrai dos autos, trata-se de embargos à execução opostos pela recorrente
+ BRIEFING AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES EIRELI
, em razão da
ação de execução de

quantia certa
(registrada sob o n° 500400-56.2024.8.08.0021) movida pelo recorrido
TEULLER PIMENTA MORAES
, alegando ser credor da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), lastreada em cheque (nº 001320), datado de 10.12.2023 e assinado pela empresa embargante, sendo que afirmou o exequente que o referido título retornou pelo motivo de conta encerrada.

A ora recorrente narra, na exordial, que a dívida retratada na cártula executada decorre de operações de agiotagem, consistentes em contratos de mútuo com a cobrança de juros mensais de 5% (cinco por cento), além de ter havido coação moral na emissão do referido título. Afirma, ainda, que já efetuou diversos pagamentos ao recorrido visando à quitação do empréstimo – cujo cheque teria sido emitido apenas como garantia –, totalizando o montante de R$13.000,00 (treze mil reais).

Alegou, ainda, a ausência de depósito do título original e afronta ao princípio da cartularidade, razão pela qual pugnou pela extinção da execução ou, subsidiariamente, a redução da dívida ao valor residual de R$7.000,00 (sete mil reais).

Inicialmente, quanto à alegação de que os cheques foram entregues para o apelado em branco, apenas com a assinatura da apelante, entende-se este julgador que o preenchimento posterior dos cheques – como afirmado pela apelante – não lhes retira a higidez, pois o emitente dos cheques, ao entregá-los em branco, confere mandato ao portador/apelado, nos termos da súmula 387 do STF
2
.

No que concerne aos juros aplicados pelo apelado na dívida objeto da demanda, consoante o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora (embargante) o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, a embargante limitou-se a alegações genéricas, não tendo juntado qualquer contrato de mútuo, extrato financeiro, nem mesmo conversas ou documentos que comprovassem a suposta prática de agiotagem ou coação.

Frise-se, era da parte embargante o ônus de demonstrar que a emissão da lâmina de cheque se deu em razão de negócio jurídico fraudulento consubstanciado em agiotagem, não havendo nenhum indício de prova para além da simplória assertiva da recorrente.

A autora teceu apenas alegações genéricas para sustentar a prática de agiotagem por parte do requerido, afirmando a incidência de juros abusivos e ilegais no percentual de 5% (cinco por cento) mensais, contudo, não apresentou nos autos qualquer prova que corroborasse o alegado, como um documento firmado entre as partes ou qualquer prova que demonstrasse que incidiram os alegados juros.

Transferir a especificação das “cobranças abusivas” pelo requerido a futura e eventual apresentação de provas, importa em formulação de pedido condicional e obstrução de defesa, pois não pode o réu apenas se defender em tese de excessos que a autora se limita a insinuar como havidos.

Nesse mesmo sentido trilha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM NÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não evidenciado o cerceamento de defesa alegado pela parte, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença eriçada a tal título. 2. Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “[...]O reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais. Precedentes.[...]” (AgRg no REsp n. 925.907/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/6/2014, DJe de 4/8/2014.) 3.
Uma vez não comprovada a suposta prática de agiotagem alegada pela autora, tampouco ilegalidade do título executivo, correta a sentença impugnada que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de embargos à execução.
4. Apelação cível conhecida, mas não provida. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0006101-07.2008.8.08.0024 - Relatora: Des.ª JANETE VARGAS SIMOES - Julgado em: 24/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESOLVIDA EM SENTENÇA. NECESSÁRIA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA EXAMINAR A QUESTÃO. CHEQUE QUE INSTRUIU A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULO NÃO CAUSAL. ABSTRAÇÃO. AFASTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal afastada. 2. O juízo a quo afastou a impugnação à gratuidade de justiça na sentença, pois alegada em preliminar de impugnação ao embargos à execução, de forma que esse ponto se trata de verdadeiro capítulo do comando sentencial em referência. Para se insurgir sobre esse ponto, deveria o Apelado interpor o recurso competente, o que não foi feito, não sendo possível discutir a questão em preliminar de contrarrazões. Reconhecida a inadequação da via eleita quanto ao pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita. 3. O cheque tem como características a autonomia e a abstração, ou seja, as obrigações assumidas no título são independentes umas das outras, além de não ser necessário se perquirir o negócio jurídico que originou a emissão da cártula. Ao exequente basta instruir a petição inicial com o título executivo para o ajuizamento da execução de título extrajudicial, prescindindo a prova da relação jurídica que o originou. 4.
A agiotagem deve ser cabalmente comprovada por quem a alega, para que ocorram os efeitos previstos na Medida Provisória nº 2.172-32/2001, o que não se observa nos presentes autos e, inclusive, a própria Apelante informa a impossibilidade de comprovar a questão. 5. Não bastasse, consoante entendimento deste Egrégio Tribunal, “ainda que restasse caracterizada a prática de agiotagem, a qual é vedada pelo artigo 1º, do Decreto nº 22.626/33 e pelo disposto no artigo 591, do Código Civil, esta, de certo, não invalidaria o negócio jurídico firmado entre as partes mas tão somente os juros abusivos contratados. Dito em outras palavras, a prática de agiotagem não se apresenta como fundamento hábil a ensejar o reconhecimento da nulidade total do título executivo e a consequente extinção da demanda executiva”. (TJES; Apl 0000068-61.2014.8.08.0033; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019).
6. Afastado o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, pois a Apelante apenas exercitou o seu direito de recorrer. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000189-27.2020.8.08.0018 - Relator: Des. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Julgado em: 01/02/2023).

Ademais, tenho que os documentos colacionados no evento 13388163 não possuem o condão de desconstituir a dívida descrita no cheque, tendo em vista que apenas demonstram que houve transações efetivadas entre o apelado e empresa representada pela apelante, não indicando que foram realizadas para pagamento do débito discriminado na cártula executada, tampouco evidenciam qualquer acordo nesse sentido.

Acrescente-se que o apelado, em sua impugnação, anexou conversas realizadas em data posterior aos referidos depósitos (fl. 07 do evento 13388168), indicando que a inda permanecia a dívida em aberto em 06.12.2023, não havendo qualquer impugnação da embargante a tais registros.

Cumpre ressaltar que a apelante poderia ter anexado aos autos conversas, documentos ou outros meios que demonstrassem que houve entre as partes as circunstâncias narradas na exordial, contudo, se limitou a parte a fazer alegações genéricas e juntar comprovantes de pagamentos para o apelado, destituídas de qualquer prova aptas a corroborar com o afirmado.

No que concerne à alegação de violação ao princípio da cartularidade, é certo que, via de regra, deve a ação executiva extrajudicial ser instruída com a via original do título exequendo, o que se justifica em razão da possibilidade da circulação do título de crédito, e, por conseguinte, para evitar dupla execução aparelhada com a mesma cártula.

Todavia, tratando-se de processo eletrônico, não me parece razoável exigir que a cártula original seja depositada em Juízo, sem que nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo justifique sua apresentação, à qual, a propósito, o embargado já se colocou à disposição, como se verifica na impugnação aos embargos à exceção (fl. 09 do evento 13388168) e em contrarrazões (evento 13388181, fl. 10).

Sobre o tema, confira-se, outrossim:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cédula de Produto Rural em formato cartular. 2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. 3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015. 4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.013.526/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Aliás, percebe-se que a executada/embargante não negou a existência do cheque, pois se limitou a alegar a cobrança de juros e pagamento da dívida descrita no título executado, não havendo assim nenhuma demonstração que a cópia do título tenha causado prejuízo a devedora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ, destaco que a apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

2
Súmula 387/STF: A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. [Sessão Plenária de 03/04/1964. DJ 08/05/1964, p. 1238; DJ 11/05/1964, p. 1254; DJ 12/05/1964, p. 1278].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.